Tribunal: TJMT
Processo: 1004038-02.2021.8.11.0008
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Recurso Inominado n. 1004038-02.2021.8.11.0008
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Barra do Bugres
Recorrente(s): Banco BMG S/A, Banco Itaú Consignado S/A e Marileno Magno De Magalhaes
Recorrido(s): Banco BMG S/A, Banco Itaú Consignado S/A e Marileno Magno De Magalhaes
Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães
Data do Julgamento: 17/10/2022 a 21/10/2022
Ordem da pauta: 126
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ACOLHLIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGTITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS RÉS - CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – CAPTURA DE SELFIE – DOCUMENTOS PESSOAIS E TED APRESENTADOS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A DEFESA - DESCONTOS DEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.
Conjunto probatório apresentado pelo demandado que demonstra a regularidade da contratação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004038-02.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARILENO MAGNO DE MAGALHAES - CPF: 812.727.821-15 (RECORRENTE), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1004038-02.2021.8.11.0008

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Barra do Bugres

Recorrente(s):
Banco BMG S/A, Banco Itaú Consignado S/A

Recorrido(s):
Banco BMG S/A, Banco Itaú Consignado S/A e Marileno Magno De Magalhaes

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/10/2022 a 21/10/2022

Ordem da pauta:
126

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ACOLHLIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGTITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS RÉS - CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – CAPTURA DE SELFIE – DOCUMENTOS PESSOAIS E TED APRESENTADOS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A DEFESA - DESCONTOS DEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO -
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

Conjunto probatório apresentado pelo demandado que demonstra a regularidade da contratação.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto por ambas as rés ante sentença em ação de repetição de indébito e danos morais que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a restituição de R$
220,60 (duzentos e vinte reais e sessenta centavos), a título de danos materiais,
e condenou as demandadas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), por danos morais, decorrente de utilização de serviços de cartão de crédito consignado.

O autor nega que tenha contratado empréstimo vinculado ao cartão de crédito junto à empresa ré e afirma que foi surpreendido com descontos em seu holerite. Afirma, ainda, que o Banco Itaú Consignado S.A. tem responsabilidade solidária sobre os descontos indevidos, porque pertence ao mesmo grupo econômico que o Banco BMG.

Em suas razões recursais, o banco ITAÚ Consignado S/A, preliminarmente, sustenta que é parte ilegítima para responder aos descontos no holerite do autor, uma vez que não é credor do produto reclamado. Sequencialmente, não sendo acolhida a prejudicial de mérito, requer sejam afastados os pedidos de danos materiais e morais tendo em visa a ausência de prática de ato ilícito pelo banco.

Por sua vez, o banco BMG em preliminar arguiu a inépcia da peça inicial, alegando que em verdade o autor busca a revisão do contrato, e, assim deixou de indicar quais cláusulas pretende revisar.

No mérito, invoca a legalidade da contratação e ausência de vício de declaração de vontade. Traz aos autos Termo de Adesão a Cartão de Crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, reforça sua tese com apresentação de selfie do contratante e demonstrativo de TED ́s encaminhadas ao demandante, através de solicitações feitas pelo próprio autor mediante a utilização de cartão de crédito consignado.

Contrarrazões apresentada pela parte autora nos ids. n. 133548782 e 133548784.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de recursos interpostos pelas partes demandadas ante sentença que julgou procedente os pedidos iniciais determinando a devolução em dobro de descontos feitos no holerite do autor, condenando as partes ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), por danos morais.

Inicialmente, esclareço que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco ITAÚ Consignado S.A. merece acolhimento.

Passo a explicar.

O Banco BMG e o Itaú firmaram uma
joint venture
em meados de 2012 denominada Banco Itaú BMG Consignado S/A, com vistas a aumentar a oferta e distribuição de empréstimos consignados entre as duas empresas, a qual perdurou até o final de 2016.

Após a ruptura da junção, o Itaú Unibanco adquiriu a totalidade da participação do Banco BMG no negócio, doravante denominado Itaú Consignado S/A, conforme aviso ao mercado expedido pela própria instituição no dia 28/12/2016. (disponível em:
https://www.itau.com.br/relacoes-com

investidores/Download.aspx?Arquivo=TNZR6gj61cR1/Zs7Gj3xog==)

Nessa toada, considerando que o contrato questionado na presente demanda se deu no ano de 2019, não há como imputar responsabilidade do Banco Itaú Consignado pela utilização dos serviços de cartão de crédito consignado objeto da lide, pois já havia transcorrido quase 03 (três) anos da ruptura do grupo econômico.

Reforça o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do banco Itaú o fato de que os descontos no holerite apresentados pelo autor foram feitos pelo Banco BMG, bem como os outros elementos constantes nos autos como contrato e extratos de cartão de crédito vinculam o mesmo banco.

Tais circunstâncias permitem concluir que a operação questionada pelo autor foi realizada pelo banco BMG S.A. e não pelo BANCO ITAÚ BMG Consignado S.A, o que conduz a reforma da sentença para prolação de sentença sem análise de mérito em relação ao banco Itaú.

Quanto a preliminar de inépcia da inicial suscitada pela Banco BMG, afasto-a de plano. A petição inicial apresentada nos autos atendeu aos requisitos de validade e formou um processo válido, preenchidos os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC. Ademais, diferentemente do alegado pelo banco, no caso em análise, o autor não reconhece a contratação e, sim nega a existência de relação contratual.

Assim, da exposição dos fatos narrados na inicial decorre logicamente o pedido inicial que veio acompanhada da documentação necessária ao processamento do feito, o que vai de encontro as alegações da demandada, não prosperando a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, da análise dos autos, observo que o recorrente BMG colacionou ao feito cópia de “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (Id. n. 133548762), cujo documento consta assinatura eletrônica, com indicação de série de autenticação, hora, local e IP da assinatura.

Observo também que foi apresentada “
selfie
” enviada pelo consumidor, seu documento pessoal, bem como demonstrativo de TED de saques autorizados pelo autor no valor de R$ 5.399,80 (cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), em 16/05/2019 e saque complementar de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) na data de 01/07/2019, conforme id ́s

n.

133548763 e 133548764, nas quais consta o CPF do autor como beneficiário do depósito.

Portanto, se a cadeia de passos para a formalização do contrato foi devidamente explicada pela instituição bancária, sem que seja apresentada impugnação específica a respeito destes fatos, resta configurada a relação jurídica e a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do Autor.

Nesse sentido colaciono decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO -–– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –- ASSINATURA ELETRÔNICA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

(N.U 1012683-65.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Assim, o banco demandado desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC, ao apresentar documento que comprova que a adesão ao cartão consignado ocorreu nos termos contratados pelas partes.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos, eis que tempestivos, e, no mérito,
dou provimento
ao recurso apresentado pelo banco Itaú Consignado para reformar a sentença prolatada e reconhecer sua ilegitimidade passiva para
JULGAR EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito em relação à referida instituição financeira, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, e
dou provimento
ao recurso interporto pelo banco BMG, a fim de
reformar a sentença
recorrida para julgar improcedentes os pedidos de repetição de indébito e condenação em danos morais, diante de comprovada adesão do autor ao cartão de crédito consignado, com amparo no artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022